Tribunal: TJBA
Processo: 8043413-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043413-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução fiscal.
IPVA
. Ilegitimidade passiva. Ausência de omissão e contradição no acórdão embargado. Rejeição.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento do Banco J. Safra S.A., reconhecendo sua ilegitimidade passiva em execução fiscal de IPVA com base na baixa do gravame fiduciário no Sistema Nacional de Gravames antes do fato gerador do tributo. Não há omissão. O acórdão embargado fez referência expressa ao art. 8º da Lei Estadual nº 6.348/1991, que define o contribuinte do IPVA como o proprietário do veículo, e aplicou o art. 9º da mesma lei ao examinar os pressupostos da responsabilidade solidária. A matéria foi enfrentada com clareza suficiente. Inocorrênci
a de
contradição. O acórdão não equiparou a baixa do gravame à transferência de propriedade. Assentou, tão somente, que a baixa do gravame antes do fato gerador comprova a cessação do vínculo jurídico-fiduciário, eliminando o suporte fático da responsabilidade tributária. O que o embargante denomina contradição é discordância com a valoração jurídica adotada, o que não configura vício integrativo. O magistrado não está obrigado a rebater todos os pontos da tese, desde que demonstre os elementos suficientes para a formação de suas conclusões, nos termos do Tema 339 da Repercussão Geral do STF. Os embargos revelam inconformismo com o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita.
Embargos de declaração não acolhidos.